Tribunal: TJSP
Processo: 1022899-29.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Desconto de valor correspondente a "Reserva de Margem Consignável" (RMC). Autor que pleiteia a declaração de inexigíveis dos débitos, restituição de valores descontados e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Laudo pericial que concluiu pela falsidade das assinaturas lançadas no contrato. Banco que não demonstrou a contratação válida e regular.

Ementa:
Apelação. Desconto de valor correspondente a "Reserva de Margem Consignável" (RMC). Autor que pleiteia a declaração de inexigíveis dos débitos, restituição de valores descontados e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Laudo pericial que concluiu pela falsidade das assinaturas lançadas no contrato. Banco que não demonstrou a contratação válida e regular. Nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, com cessação dos descontos sobre o benefício previdenciário, sob pena de multa por desconto indevido e restituição dos valores, de forma simples, corrigido a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.
2. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva do autor, considerando que não houve negativação de seu nome.
3. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.